Tribunal: TJSP
Processo: 1041681-13.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
os pressupostos que o contrato enumerou para caracterizar a concorrência que se quer evitar – Conclusão decorrente de interpretação estrita, porque referente à limitação do exercício de atividade empresária que, dada a sua natureza e seus efeitos, não admite interpretação extensiva – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1041681-13.2022.8.26.0114; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2024; Data de Registro: 14/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

13/08/2024

Data de publicação:

14/09/2024

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência em caráter liminar e cobrança de multa contratual – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Descabimento – Cláusula de não-concorrência em contrato de franquia – Validade – Requisitos expressos na cláusula de não-concorrência que não foram preenchidos - Não há prova nos autos que a

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência em caráter liminar e cobrança de multa contratual – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Descabimento – Cláusula de não-concorrência em contrato de franquia – Validade – Requisitos expressos na cláusula de não-concorrência que não foram preenchidos - Não há prova nos autos que a nova franquia, que passou a ser desenvolvida pelas rés, preste serviços "baseados, aperfeiçoados, iguais ou semelhantes ao método SKILL, constante em seu material didático ou, ainda, que demonstrem terem decorrido de todo o conhecimento técnico, administrativo pedagógico e de 'know how transmitido pela FRANQUEADORA ao FRANQUEADO, em função do relacionamento comercial havido..." – O fato de serem franquias que exploram a mesma atividade, por si só não implementa os pressupostos que o contrato enumerou para caracterizar a concorrência que se quer evitar – Conclusão decorrente de interpretação estrita, porque referente à limitação do exercício de atividade empresária que, dada a sua natureza e seus efeitos, não admite interpretação extensiva – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.